Tribunal: TJSP
Processo: 1516619-52.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE TRES DEZENAS DE SORTIDA DROGA REPARTIDA EM DOSES UNITÁRIAS – TRANSPORTE EM MOTOCICLETA – PROVA SÓLIDA DA MERCANCIA ESTRUTURADA – CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO QUE À LUZ DA PROVA REUNIDA SOA COMO FALÁCIA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME SEMIABERTO – PENA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.